Tribunal: STF
Processo: HC 88059
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: 1. AÇÃO PENAL. Condenação. Execução. Prisão. Regime
   prisional. Integralmente fechado. Progressão. Admissibilidade.
   Crime cometido antes do início de vigência da Lei nº 11.464/07.
   Inconstitucionalidade reconhecida ao art. 2º, II, da Lei nº
   8.072/90. Aplicação do art. 112 da LEP. HC concedido para esse
   fim. Não incide a Lei nº 11.464/07 na execução de pena por delito
   cometido antes do início de sua vigência, devendo a questão da
   progressão de regime ser decidida à luz do art. 112 da Lei de
   Execução Penal.
2.      RECURSO. Especial. Impugnação do regime
   pelo Ministério Público. Provimento para impedir progressão.
   Inadmissibilidade. Reformatio in peius. Acórdão cassado.
   Necessidade de novo julgamento. Interesse jurídico subsistente.
   HC concedido em parte. Operada reformatio in peius, deve cassada
   a decisão que a operou.